Tribunal: TJES
Processo: 5044387-95.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI
Órgão julgador: FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044387-95.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOBILLI LOCACOES IMP. EXP. LTDA
RECORRIDO: ACKSSON DA SILVA LANBERTI
RELATOR(A):
FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº 5044387-95.2025.8.08.0048

ORIGEM: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: MOBILLI LTDA

RECORRIDO: ACKSSON DA SILVA LANBERTI

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LOCAÇÃO MOTOCICLETA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. OFERTADO VEÍCULO NOVO ENTREGUE VEÍCULO SEMINOVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. CASO EM EXAME

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por ACKSSON DA SILVA LANBERTI em face de MOBILLI LTDA, pela qual alega que celebrou contrato de locação de motocicleta junto à ré, com início em 04/11/2025 e previsão de término em 04/10/2027. Aduz que a finalidade da locação foi a utilização da motocicleta (modelo MGW GW12, Placa SGL8I48) para complemento de renda, através do trabalho com aplicativos e locomoção, e constou do contrato veículo novo, contudo após a retirada, a parte autora constatou que a motocicleta não estava em plenas condições para a finalidade adquirida, apresentando vícios que comprometiam seu uso e segurança, notadamente o motor acelerado e a placa da motocicleta danificada e fazendo barulho. Por tais razões, requer obrigação de fazer, para que seja entregue motocicleta nova, e indenização por danos morais.

A sentença julgou os pedidos procedentes em parte nos seguintes termos:
“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a parte requerida a disponibilizar uma motocicleta na condição de “NOVA” ao autor, conforme previsto em contrato, no prazo de 10 dias, sob pena de aplicação de multa diária. b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o requerente, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.”

Recurso inominado interposto pela parte requerida, alegando preliminar de incompetência dos juizados especiais, e no mérito, sustenta a regularidade em sua conduta, pois agiu nos termos contratuais, e que a parte autora retirou a motocicleta com 3.000 KM/rodados, condição que considera veículo novo, aduzindo que há cláusula contratual que prevê que o veículo alugado seria seminovo, pelo que requer a reforma do julgado com a improcedência dos pedidos. A parte recorrida pugna pela manutenção integral da sentença.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se houve descumprimento do contrato de locação celebrado entre as partes, eis que ofertado veículo novo e entregue veículo seminovo, e se tal situação gerou danos morais indenizáveis.

3. RAZÕES DE DECIDIR

Pois bem. No mérito, entendo que deve ser mantida a sentença. Explico. A autora/recorrida alega que contratou locação de motocicleta na condição de nova, e lhe foi entregue veículo seminovo com vícios que impedem o uso regular do bem locado.

Verifico que o contrato celebrado entre as partes, juntado aos autos em ID 20206694 – pag. 01, prevê a condição de “NOVA” para o veículo ofertado no presente caso, o que afasta as alegações da parte requerida, de que se deve considerar a condição de seminovo do veículo, nos termos da cláusula vinte e quatro, parágrafo único.

Por se tratar de contrato de adesão, na hipótese de dúvidas, ambiguidades ou termos contraditórios, deve-se interpretá-lo de maneira benéfica para a parte que apenas aderiu, conforme previsto no artigo 423 do Código Civil,

Dito isso, comungo do mesmo entendimento proferido na sentença recorrida, de modo a interpretar a relação contratual objeto da lide, de forma mais favorável a parte autora, pelo que a requerida deverá apresentar veículo novo e não seminovo.

No que tange aos danos morais, a conduta perpetrada pelo recorrente, em entregar motocicleta em descompasso com os termos contratuais ofertados e firmados, trouxe notório dano à personalidade da parte autora, pois evidente que tal situação causou angústia, aflição, desassossego, insegurança, e ainda, inviabilizou o exercício da sua atividade laborativa complementar de modo regular, fato que gera o dever de indenizar, nos termos do art. 186, e 927, §único do CC. indenizado.

É lição na jurisprudência e na doutrina que a estipulação da verba indenizatória seja de livre arbítrio do juiz, devendo levar em consideração todos os componentes da estreita relação material. Para tanto, a fixação do quantum indenizatório deve atender aos fins a que se presta, considerando a condição econômica da vítima e dos ofensores, o grau de culpa, a extensão do dano, a finalidade da sanção reparatória e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Para tanto, entendo pela manutenção do
valor de

R$ 3.000,00 (três mil reais), fixados na sentença,
quantia suficiente a reparar o dano moral amargado pela parte Autora, sem lhe causar enriquecimento sem causa, bem como cumpre seu objetivo de desestimular a reiteração das práticas pelo Requerido.

4. DISPOSITIVO E TESE

Em face dessas considerações, CONHEÇO do Recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença in totum, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. “Na hipótese da existência de dúvida, contradição ou ambiguidade nos contratos de adesão regidos pelo Código Civil, deve ser aplicada interpretação mais favorável ao aderente, nos termos do art. 423 do CC. A empresa locadora deve apresentar veículo/motocicleta na condição de “nova”, nos termos ofertados e contratados em contrato de locação, em detrimento de eventual cláusula que preveja condição de seminova no bojo do contrato de adesão. A entrega do veículo distinto do contratado, gera o dever de indenizar pelos danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: artigos 423, 186 e 927 §único do CC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Igor Borba Vianna

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado, para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)